Tribunal: TJSP
Processo: 1002147-04.2024.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE SERVIÇO FUNERÁRIO – DANOS MORAIS – Autora que pretende a condenação de funerária concessionária de serviço público pela cobrança indevida de valor para realização de tanatopraxia – Cobrança ilícita, tendo em vista que havia sido concedido à autora o benefício social do funeral gratuito, nos termos da legislação municipal – Dano moral – Inocorrência – O dano

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE SERVIÇO FUNERÁRIO – DANOS MORAIS – Autora que pretende a condenação de funerária concessionária de serviço público pela cobrança indevida de valor para realização de tanatopraxia – Cobrança ilícita, tendo em vista que havia sido concedido à autora o benefício social do funeral gratuito, nos termos da legislação municipal – Dano moral – Inocorrência – O dano moral não corresponde aos dissabores, aborrecimentos, mágoas e irritações que permeiam o cotidiano e que não são indenizáveis – Sentença mantida – Recurso da autora improvido.